Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 620 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 620 do Código de Processo Civil dispõe que o inventariante, até 20 dias após a assunção do compromisso, deve prestar as primeiras declarações, por meio de termo circunstanciado, sobre o de cujus, eventuais herdeiros e bens e dívidas do espólio.
2. Referido dispositivo não se confunde com o ônus processual da parte autora da ação de instruir a petição inicial com os documentos necessários à compreensão da demanda, conforme previsão dos artigos 320 e 434 do Código de Processo Civil.
3. Ao determinar a emenda à inicial, o juízo de origem apontou para a necessidade da juntada de outros documentos, além da certidão de óbito do de cujus, com vistas à verificação de bens e dívidas do espólio e qualificação dos demais herdeiros.
4. Ao deixar de atender ao comando assinalado pela magistrada de piso, ficou a apelante sujeita à sanção prevista no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.